Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1015690-87.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: JICELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECURSO PREJUDICADO.
1. O pedido inicial que visa, também, o recebimento de adicional de insalubridade, revela a complexidade, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.
2. Incompetência reconhecida de ofício com relação ao pleito de recebimento do adicional de insalubridade. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015690-87.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Horas Extras, Irredutibilidade de Vencimentos, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JICELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 019.701.761-48 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICILIADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O pedido inicial que visa, também, o recebimento de adicional de insalubridade, revela a complexidade, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

2.

Incompetência reconhecida de ofício com relação ao pleito de recebimento do adicional de insalubridade. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021